Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. CONTESTAÇÃO AUSENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. NECESSIDADE.

1. Mesmo antes do oferecimento da contestação, homologada a desistência da ação após a citação da parte ré, necessário o arbitramento de custas processuais e honorários de sucumbência às expensas do desistente, à luz do princípio da causalidade e na forma prevista no artigo 90 do Código de Processo Civil.

2. Recurso provido.